Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803967-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

AGRAVADO: LEILA CAMPOS MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº 0803967-24.2021.8.14.0000

Embargante:
Leila Campos Mutran

Embargadas
: Carla Campos da Costa Nunes, Walkyria de Castro Campos

Relator:
Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas e argumentos já enfrentados.

Não há contradição entre a ementa e a conclusão do acórdão, que registraram de forma clara e harmônica o provimento do agravo de instrumento interposto, afastando a quebra parcial do sigilo fiscal da parte agravante.

Inexiste omissão quanto à análise da proteção aos direitos da pessoa idosa, da alegada incapacidade e da proporcionalidade da medida deferida, pois tais questões foram devidamente apreciadas no julgado, observando-se os elementos constantes nos autos.

Pretensão de rediscutir o mérito do julgado é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada no dia __ de _________ de 2025, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Leila Campos Mutran, mantendo-se inalterado o Acórdão de ID 23098536, nos termos do voto do Relator.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Leila Campos Mutran
contra o Acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma, que
conheceu e deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por Carla Campos, nos termos do voto do Relator. O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/11/2024 e publicado em 11/11/2024.

Os autos revelam que o Agravo de Instrumento (ID 20751314) foi interposto por Carla Campos, insurgindo-se contra decisão do juízo de primeiro grau que, em sede de ação anulatória de doação inoficiosa cumulada com produção de provas, deferiu parcialmente a quebra do sigilo fiscal da Sra. Walkyria Campos, autorizando a apresentação em juízo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) relativa ao ano de 2020. A decisão de primeiro grau também determinou o sigilo processual do feito, vedando o acesso aos autos por terceiros (ID 5079186).

O Agravo de Instrumento sustentou que a decisão de origem violava direitos fundamentais, notadamente o direito à privacidade e ao sigilo fiscal, ao permitir a juntada de documento que, segundo a agravante, era irrelevante para a solução da controvérsia. Alegou, ainda, que a medida deferida extrapolava os limites da proporcionalidade e necessidade.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, esta Colenda Turma
conheceu e deu provimento ao recurso
, reformando a decisão de primeiro grau e afastando a quebra parcial do sigilo fiscal, sob o fundamento de que a medida deferida não se mostrava essencial ao deslinde da demanda, especialmente diante da ausência de elementos concretos que justificassem a excepcionalidade.

Contra o referido acórdão, Leila Campos Mutran opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando
contradições e omissões
. Argumenta que há:

Contradição
entre a ementa e a conclusão do julgado, pois consta que o Agravo de Instrumento foi "conhecido e desprovido" e, em outro trecho, "conhecido e provido".

Omissão
quanto à análise de argumentos apresentados em contrarrazões, especialmente relacionados à proteção dos direitos da pessoa idosa, à incapacidade da Sra. Walkyria e à necessidade de manutenção da medida deferida pelo juízo de origem.

Falta de enfrentamento
de questões relacionadas ao risco ao resultado útil do processo e à adequação da medida deferida, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os embargos foram interpostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, requerendo também a atribuição de efeitos modificativos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leila Campos Mutran contra o acórdão de ID 23098536, proferido por esta Colenda Turma, que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por Carla Campos.

A embargante aponta
contradição
entre a ementa e a conclusão do julgado e
omissões
quanto a argumentos apresentados em contrarrazões, especialmente no tocante:

À alegação de incapacidade da Sra. Walkyria;

À necessidade de proteção aos direitos da pessoa idosa;

À controvérsia acerca da quebra parcial do sigilo fiscal.

Os embargos foram interpostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, alegando ainda que a decisão teria ignorado aspectos relevantes do art. 489, § 1º, do CPC.

Passo à análise.

I – Da inexistência de contradição

A embargante aponta suposta contradição entre a ementa e a conclusão do julgado, sob o argumento de que o dispositivo estaria divergente, ora afirmando que o recurso foi conhecido e desprovido, ora afirmando que foi provido.

Contudo, tal alegação não procede. O acórdão encontra-se devidamente redigido, sendo claro que o Agravo de Instrumento foi conhecido e provido, conforme registrado tanto no dispositivo quanto na fundamentação. A leitura isolada de trechos do julgado não configura contradição. A ementa reflete corretamente o entendimento adotado pela Turma.

II – Da inexistência de omissão

2.1 – Alegação de incapacidade da Sra. Walkyria

A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não enfrentar as suas argumentações acerca da capacidade da Sra. Walkyria. Todavia, verifica-se que o julgado abordou de maneira suficiente as questões pertinentes, destacando que a discussão sobre capacidade civil não era central para a análise do recurso de Agravo de Instrumento.

A menção à incapacidade foi realizada com base nos elementos constantes dos autos e visou apenas contextualizar a controvérsia, sem interferir no mérito do julgado. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

2.2 – Proteção aos direitos da pessoa idosa

A embargante argumenta que a decisão embargada ignorou o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e o dever de proteção à Sra. Walkyria. Todavia, a decisão analisou a controvérsia com base nos elementos apresentados, concluindo que a medida deferida pelo juízo de origem – quebra parcial do sigilo fiscal – extrapolava os limites da proporcionalidade e da necessidade.

O acórdão embargado não afastou a proteção à pessoa idosa, mas ponderou que tal proteção deve ser harmonizada com os direitos e garantias constitucionais das partes envolvidas, o que foi devidamente fundamentado.

2.3 – Quebra parcial do sigilo fiscal

Quanto à quebra parcial do sigilo fiscal, não se verifica omissão, uma vez que o acórdão analisou a controvérsia e concluiu que a medida deferida pelo juízo de origem era inadequada. A alegação de que o sigilo fiscal não é absoluto foi considerada e ponderada à luz das circunstâncias do caso, sendo rejeitada diante da ausência de demonstração de necessidade concreta para o deferimento da medida.

III – Pretensão de rediscussão do mérito

Fica evidente que a embargante busca rediscutir questões já analisadas e decididas no acórdão embargado, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Nos termos da jurisprudência consolidada, os embargos não se prestam a esse fim, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos por Leila Campos Mutran, mas
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, ___ de janeiro de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025